Tribunal: TJSP
Processo: 1063465-74.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063465-74.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEXINDUS
TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063465-74.2018.8.26.0053 -Voto no 12927
2
Voto no 12927
Apelação no 1063465-74.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante:
TEXINDUS TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA
Apelada:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Direito: Dra. Gilsa Elena Rios
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Não recolhimento das custas de
preparo da apelação. Art. 1007, caput, CPC. Apelante que
teve indeferidos os pedidos de gratuidade, diferimento e
parcelamento de custas recursais. Concessão de prazo para o
pagamento das custas do preparo ou comprovação da
impossibilidade de fazê-lo. Não atendimento. Recurso não
conhecido. Trata-se de apelação interposta por TEXINDUS TEXTEIS
INDUSTRIAIS LTDA contra a r. sentença de fls. 195/203, que, nos autos de ação
ordinária ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
com o objetivo de ver reconhecida a nulidade, ou o excesso, dos débitos cobrados pelo
Fisco nas CDAs mencionadas na petição inicial, com a consequente repetição dos valores
já pagos, julgou improcedente a ação.
Recorre a autora (fls. 223/268), pleiteando, preliminarmente, a nulidade da
sentença. No mérito, busca a reforma integral do julgado, sustentando, em síntese, a
nulidade do auto de infração, bem como irregularidades na fixação da multa e dos
consectários de mora incidentes sobre o débito principal.
Contrarrazões a fls. 301/360.
Por meio do despacho de fls. 364/366 e, posteriormente, da decisão
proferida nos Embargos de Declaração em apenso (fls. 07/11), este Relator determinou que
a apelante providenciasse o recolhimento das custas de preparo referentes ao recurso
interposto, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, ou comprovasse a
impossibilidade econômica de fazê-lo, sob pena de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063465-74.2018.8.26.0053 -Voto no 12927
3
É o relatório.
Não se conhece do recurso.
O Código de Processo Civil exige, no ato da interposição do recurso de
apelação, a comprovação do recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção,
consoante se infere do artigo 1.007, que preceitua: “no ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Ademais, o citado dispositivo legal preceitua, em seu § 4o, que caso o
recorrente não comprove “no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Cumpre ressalvar que a lei prevê exceção em que se admite relevar a
deserção, por decisão irrecorrível, contanto que o recorrente demonstre “justo
impedimento”, mediante concessão de novo quinquídio para o recolhimento (§ 6o).
No presente caso, devidamente intimada a parte autora para o recolhimento
das custas referentes ao preparo recursal no prazo de cinco dias (fls. 12), deixou transcorrer
in albis o prazo legal, sem que se procedesse ao recolhimento do preparo ou trouxesse
qualquer elemento probatório que efetivamente comprovasse sua alegada situação de
hipossuficiência, tendo apenas se manifestado nos autos a fls. 370/374, para reiterar seus
pedidos de concessão de gratuidade, diferimento ou parcelamento das custas do recurso.
Por esse motivo, à vista do término do prazo fixado, inviável se torna a
apreciação do apelo.
Nesse sentido, a Jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063465-74.2018.8.26.0053 -Voto no 12927
4
realizada na pessoa do patrono da apelante para o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno dos autos. Transcurso
in albis do prazo sem o pagamento da taxa judiciária em referência.
Ausência de preparo, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.
Deserção. (artigo 1007, §4o, do CPC/2015) Recurso não conhecido.”
(Apelação no 0088421-32.2007.8.26.0224, rel. Marcos Pimentel
Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 14/02/2017)
“APELAÇÃO Ação Revisional de PEP Sentença de improcedência
pronunciada
em
primeiro
grau

PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Ausência de recolhimento do
preparo, requisito extrínseco de admissibilidade recursal
Não
comprovação do recolhimento das taxas no ato de interposição do
recurso, do recolhimento do valor do preparo após intimação ou de
existência de justo impedimento para o não recolhimento Inteligência
do artigo 1007, §§4o e 6o, do CPC/2015 Deserção configurada
Recurso não conhecido.”
(Apelação no 1025359-20.2015.8.26.0224, rel. Maurício Fiorito, 3a
Câmara de Direito Público, j. 08/08/2017)
Ante o exposto, não se conhece do presente recurso.
BANDEIRA LINS
Relator